Tribunal: TJDFT
Processo: 0733134-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL COMERCIAL. PROPRIEDADE OU POSSE DO BEM. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado pelo juízo e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução.

2. O art. 674 do Código de Processo Civil, ao tratar dos embargos de terceiro, traz a seguinte previsão: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

3. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo do direito do autor.

4. Na hipótese, o embargante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Ao contrário, as provas produzidas demonstram que o autor não era o legítimo possuidor do imóvel ao tempo do ajuizamento da ação.

5. Recurso conhecido e não provido.